Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727239-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela advogada LARISSA MARIA LIMA FREITAS em favor de WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR, em que aponta como autoridade coatora o d. Magistrado da Segunda Vara Criminal de Samambaia, que, nos autos do Processo n° 0709993-66.2019.8.07.0009, recebeu a denúncia (ID 48757876 – Pág. 16). Na peça inicial (ID 48757868), a impetrante alega inépcia da denúncia, sob o fundamento de que não foram colhidos elementos probatórios que amparem a persecução penal. Diz que a denúncia é genérica e que não aponta a conduta que teria sido praticada pelo paciente. Alega ausência de justa causa para a ação penal, pois fundada apenas em delação premiada, que não fornece indícios mínimos de autoria. Requer a concessão de liminar, para sobrestar a decisão que recebeu a denúncia e, no mérito, o consequente arquivamento da ação penal. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus não pode ser admitido. Inicialmente, vale registrar que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). Compulsando os autos de origem, verifico não haver notícia, até o momento, de que a Defesa do paciente submeteu ao Juízo apontado como coator as alegações expostas no presente writ. Ao contrário. Na única manifestação apresentada pelo paciente/réu nos autos de origem – resposta preliminar à acusação (ID 51891057) – consta apenas a afirmação genérica de que o conteúdo da denúncia não merece prosperar, bem como a indicação de testemunhas. Desse modo, a análise da pretensão manifestada no presente writ representaria nítida supressão de instância, já que a referida tese não foi formulada na origem, tampouco apreciada pelo Juízo apontado coator. Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADO. MÉRITO. PEDIDO DE JUNTADA DE PROVAS EM INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA. NÃO EXISTÊNCIA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar o trancamento da ação penal, o habeas corpus somente se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada se manifesta a inépcia da denúncia oferecida pelo Ministério Público. 2. Em que pese a não juntada de determinadas provas requeridas pelo paciente, se a denúncia se lastreia em outras provas carreadas aos autos, aptas a dar suporte para a tese acusatória, não se verifica ato ilegal capaz de ensejar ausência de justa causa para a denúncia. 3. Ademais, não havendo manifestação sobre os pedidos de juntada de prova perante o juízo da causa, não é possível a apreciação do tema em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1694764, 07109444820238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 9/5/2023) Além disso, não é possível aferir, de plano, o alegado constrangimento ilegal, a justificar, nesta via estreita, o reconhecimento da inépcia da denúncia ou da ausência de justa causa para a ação penal. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator